Tribunal: TJPA
Processo: 0802347-29.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802347-29.2022.8.14.0133

APELANTE: DAYANNE VIANA DA SILVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DAYANNE VIANA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA, que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta por Dayanne Viana da Silveira, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, além da manutenção da condenação por danos materiais. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, requerendo inclusive efeitos infringentes para afastar a condenação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao indeferimento da prova pericial requerida desde a contestação, que configuraria cerceamento de defesa; (ii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos; (iii) estabelecer se faltou fundamentação concreta para a condenação por danos morais; e (iv) verificar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao simples inconformismo da parte embargante ou à rediscussão da matéria decidida.

4.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, destacando sua posição na cadeia de fornecimento do Programa Minha Casa Minha Vida, o que atrai o dever de fiscalização e consequente responsabilidade pelos vícios construtivos.

5.

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o laudo técnico particular juntado aos autos continha elementos suficientes para formar o convencimento do juízo, sendo elaborado por profissional habilitado e não impugnado por prova técnica em sentido contrário.

6.

A fundamentação da condenação por danos morais foi clara ao reconhecer o comprometimento à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia decorrente das falhas construtivas graves, ultrapassando a ideia de mero aborrecimento.

7.

Considera-se prequestionada toda a matéria relevante para efeitos de interposição de recursos, conforme entendimento do STJ e do STF, não sendo necessária a menção expressa a cada dispositivo legal arguido.

8.

Eventual nova oposição de embargos de declaração poderá ser considerada protelatória, sujeitando a parte às penalidades do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame de fundamentos rejeitados no acórdão recorrido.

2.

O agente financeiro do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis, na condição de fornecedor de serviços, nos termos do CDC.

3.

O laudo técnico particular, quando elaborado por profissional qualificado e não impugnado por prova técnica contrária, pode fundamentar validamente a condenação.

4.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados não configura omissão, quando a matéria foi integralmente examinada no julgado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão proferido por esta Colenda Turma, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora Dayanne Viana da Silveira, reformando parcialmente a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, por sua vez, a condenação já imposta por danos materiais, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.Ações de apelação cível interpostas por Dayanne Viana da Silveira e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, afastando o pleito de danos morais.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil como integrante da cadeia de fornecimento e o condenou ao pagamento dos custos com os reparos no imóvel, conforme laudo técnico apresentado.

3. O recurso da autora busca a condenação por danos morais, sustentando a violação à dignidade humana e moradia adequada. O Banco do Brasil, por sua vez, sustenta ausência de responsabilidade por vícios construtivos, alegando ser mero agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil S.A. responde civilmente por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de agente financeiro e gestor do programa;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para a caracterização de dano moral decorrente da aquisição de imóvel com defeitos estruturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil, na condição de agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, integra a cadeia de fornecimento de serviços habitacionais, assumindo o dever de fiscalização da obra antes da liberação dos recursos, o que atrai a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O laudo técnico apresentado nos autos comprovou a existência de vícios construtivos relevantes, não impugnados por prova técnica em sentido contrário, caracterizando falha na prestação do serviço por parte do fornecedor.

7. O comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel atinge direito fundamental à moradia digna, o que justifica a condenação à reparação por dano moral, considerando o abalo à dignidade da pessoa humana e o sofrimento advindo das más condições do bem adquirido para residência familiar.

8. A sentença merece reforma parcial para acolher o pedido de danos morais, fixando-se a indenização no valor de R$ 10.000,00, com manutenção da condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Apelação de Dayanne Viana da Silveira provida. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida.

Tese de julgamento: “1. O agente financeiro que atua como gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel, na qualidade de fornecedor de serviços, nos termos do CDC. 2.

A existência de vícios que comprometam a segurança e a habitabilidade do imóvel adquirido para moradia familiar justifica a condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CC, arts. 186, 389, 405, 406 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14 e 20; CPC, arts. 373, II, 487, I, 98, § 3º e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.06.2020.

O embargante, em suas razões recursais (id. 32034877, págs. 1/14) alega que o julgado incorreu em omissão relevante e contradições relevantes no julgado, indicando, entre outros pontos, que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o indeferimento da prova pericial requerida desde a fase de contestação, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório, uma vez que a condenação foi fundamentada exclusivamente em laudo unilateral apresentado pela parte autora.

Aponta, ainda, omissão quanto à tese de ausência de responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos, uma vez que o Banco do Brasil S.A. atuaria apenas como instituição intermediadora do crédito, sem qualquer vínculo com a execução da obra, o que afastaria, em seu entender, qualquer nexo causal entre sua atuação e os vícios do imóvel, nos termos do que dispõe a jurisprudência consolidada e os arts. 618 e 265 do Código Civil.

Alega, também, que a indenização por danos morais foi arbitrada sem fundamentação concreta quanto à extensão do abalo experimentado pela parte autora, limitando-se o acórdão a reconhecer genericamente a ocorrência de vícios, sem demonstrar os requisitos ensejadores da reparação moral, o que violaria os arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como o art. 489, §1º do CPC.

Por fim, o embargante requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais suscitados, inclusive com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores, invocando, para tanto, o teor da Súmula nº 98 do STJ. Postula o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação imposta no acórdão ora impugnado.

Dayanne Viana da Silveira apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela instituição financeira (id. 32234559, págs. 1/2), refutando os argumentos tecidos. Defende que não houve omissão no julgado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

A matéria devolvida por meio dos aclaratórios está circunscrita à suposta ocorrência de
omissões e contradições relevantes
no acórdão, assim sintetizadas pelo embargante: (i) ausência de manifestação acerca da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial judicial requerida desde a contestação; (ii) omissão quanto à ausência de responsabilidade do banco pelos vícios construtivos, sob o argumento de que sua atuação se limita à concessão de crédito, sem ingerência na execução da obra; (iii) ausência de fundamentação concreta quanto à caracterização do dano moral indenizável; e (iv) necessidade de prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais suscitados, para fins de interposição de recurso especial.

O embargante sustenta que a condenação foi imposta com base exclusiva em laudo técnico particular apresentado pela autora, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório pleno mediante produção de prova pericial judicial. Aponta, ainda, que não houve enfrentamento da tese de ausência de responsabilidade civil, pois, à luz dos arts. 618 e 265 do Código Civil, a responsabilidade pelos vícios da obra caberia unicamente à construtora ou empresa executora, jamais ao agente financeiro, cuja atuação estaria adstrita à esfera contratual da operação de crédito. Por fim, requer que os dispositivos legais invocados nos embargos sejam prequestionados expressamente.

Ressalta-se, desde logo, que não vislumbro a existência do vício apontado pelo recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a decisão embargada examinou, de forma clara, lógica e coerente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, com especial atenção à responsabilidade objetiva do agente financeiro no contexto do financiamento habitacional de interesse social, nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do banco e de ausência de responsabilidade civil, o acórdão expressamente afirmou que:

Desse modo, o Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, conforme demonstram os seguintes precedentes:

(...)

Da mesma forma, quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial, o colegiado destacou que o laudo técnico juntado aos autos pela parte autora, elaborado por profissional habilitado, apresentava detalhamento suficiente, contendo fotografias, medições e descrição técnica dos vícios construtivos, sendo, portanto, apto a fundamentar o juízo de procedência, à luz dos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas e do livre convencimento motivado do magistrado. Vejamos o trecho do acórdão que refuta o referido argumento:

Quanto ao referido laudo pericial, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade.

A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização, mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

(...)

Ademais, o dano moral foi devidamente caracterizado no acórdão, com base na violação ao direito fundamental à moradia e no comprometimento das condições mínimas de habitabilidade do imóvel entregue à consumidora. Não se trata, pois, de mero aborrecimento, mas de situação de flagrante vulnerabilidade e desrespeito à dignidade da pessoa humana, apta a ensejar reparação extrapatrimonial, nos termos do art. 186 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ.

Assim, verifica-se que o ponto ora reiterado pelo embargante não apenas foi analisado, como também constituiu fundamento central do julgamento, tendo sido expressamente afastado pelo Colegiado, com base na legislação civil e na jurisprudência dominante.

Dessa maneira, não se constata a existência do vício apontado e, dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Considera-se toda a matéria presente prequestionada.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026